Tribunal: TJDFT
Processo: 0716168-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL FINANCIADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CESSIONÁRIA. RETORNO DO STATUS QUO ANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 1.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça tenha sido requerida na contestação sem a apreciação judicial, na ocasião da interposição do recurso de apelação não foi requerida, vindo a ser formulada somente em momento posterior. 1.2. Estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido desde a data do requerimento formulado na fase recursal (ex nunc).
2. Conforme previsão dos artigos 474 e 475 do Código Civil, os contratos bilaterais, ainda que não contenham cláusula resolutiva expressa, possuem, por sua própria natureza, cláusula resolutiva tácita, a qual confere a uma das partes o direito de pedir a resolução da avença ou exigir-lhe o cumprimento, em face do descumprimento das obrigações assumidas.
3. Constatado que o inadimplemento do contrato de promessa de cessão de direitos sobre imóvel se deu por culpa exclusiva da parte cessionária, imperativa a sua resolução, com o retorno das partes ao estado anterior, impondo-se, por consequência, o recebimento de aluguéis pelos períodos supervenientes à data limite para o cumprimento da obrigação, a título de lucros cessantes.
4. A pretensão subsidiária, relativa à não devolução do valor devido a título de arras (ágio) e à impossibilidade de condenação ao pagamento de aluguéis cumulativamente com o pagamento das prestações de financiamento do imóvel foram devidamente abordados e acolhidos ainda em primeiro grau, não havendo que se falar em reforma da sentença.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.